Tribunal: STF
Processo: AI 214964
Classe: AI
Órgão julgador: NELSON JOBIM
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-10-30
Data de publicação: 2001-10-30

Ementa:
EMENTA: Processual. Provimento de agravo para melhor exame
do recurso extraordinário. Decisão que se impugna sob a alegação de
que está ilegível o carimbo do protocolo do RE. Irregularidade que
se afasta mediante o exame do carimbo do protocolo do RE e do RESP
interpostos na mesma data, bem como da verificação de certidões nos
autos pela tempestividade do recurso extraordinário. Além disso, a
orientação da Segunda Turma é posterior à interposição do agravo de
instrumento. Reiteração de recursos protelatórios. Regimental não
provido.